Tribunal: TJSP
Processo: 0002026-75.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Existência de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto, obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Seguro de proteção financeira. Contratação facultativa. Ausência de abusividade. Devolução na forma simples. Ausente a demonstração da má-fé. Sentença parcialmente reformada. Ônus da sucumbência mantidos. Recurso não conhecido em parte, ao qual, na parte conhecida, dá-se provimento mínimo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002026-75.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
DENISE GONÇALVES SOUSA VITORINO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
2
VOTO No: 42.812
APEL. No: 0002026-75.2014.8.26.0229
COMARCA: Hortolândia
JUIZ 1a INST.: Milton Gomes Baptista Ribeiro
APTE. : Denise Gonçalves Sousa Vitorino (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos
encargos apontados como indevidos segundo a
legislação de regência. Improcedência. Existência de
julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do
CPC). Conhecimento do recurso, nesse ponto,
obstado. Tarifas de registro de contrato e avaliação
do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do
REsp
1.578.553/SP
(Temas
958).
Abusividade
reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem,
em razão da não demonstração da efetiva prestação
de
serviço.
Seguro
de
proteção
financeira.
Contratação facultativa. Ausência de abusividade.
Devolução
na
forma
simples.
Ausente
a
demonstração da má-fé. Sentença parcialmente
reformada. Ônus da sucumbência mantidos. Recurso
não conhecido em parte, ao qual, na parte
conhecida, dá-se provimento mínimo.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Denise Gonçalves Sousa Vitorino em face de Banco Itaucard S/A,
alegando, em síntese, que houve cobrança abusiva de encargos na cédula de
crédito subscrita pelas partes, questionando, inclusive, a taxa de juros
remuneratórios aplicada e a ocorrência de capitalização mensal.
O réu, citado, apresentou defesa impugnando a
pretensão inicial.
Nos termos do art. 356 do CPC, sobreveio o julgamento
antecipado parcial de mérito, julgada improcedente a demanda no tocante à
cobrança de juros excessivos e capitalizados, bem como, acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
3
regularidade da tarifa de cadastro, com o arbitramento de honorários de
sucumbência no correspondente a 10% do valor da causa (fls. 94/99), mantida
pelo v. acórdão de fls. 195/199.
Quanto às questões remanescentes (tarifas de avaliação
de bem e registro de contrato e seguro prestamista), com o julgamento dos
respectivos repetitivos, foi proferida a r. sentença de fls. 124/125, que também
julgou improcedentes os pedidos formulados, considerando hígidas as tarifas
cobradas e condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios estes agora fixados em 5% do
valor dado à causa, considerado o arbitramento anterior, ressalvada a
gratuidade concedida.
Insurge-se a autora, reiterando a ilegalidade das tarifas
de cadastro, de registro de contrato, de avaliação de bem, e do seguro de
proteção financeira, pretendendo a devolução em dobro de tais quantias.
Afirma que a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios
superiores aos efetivamente contratados, apontando a ausência de expressa
previsão da capitalização mensal.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre asseverar que somente as questões
relativas à regularidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem, de
registro de contrato e do seguro prestamista serão objeto de exame neste
apelo, considerada a existência, quanto ao mais, de julgamento antecipado
parcial de mérito, cuja decisão de improcedência já foi objeto de pertinente
recurso.
Como se sabe, as tarifas de registro de contrato e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
4
avaliação de bem, cujas regularidades são impugnadas no presente recurso,
foram objeto de julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp
1.578.553/SP (Tema 958), por meio do qual foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
5
mantendo se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Aplicando-se as teses firmadas, tem-se como regular a
cobrança da tarifa de registro, mantendo-se a r. sentença também nesse
aspecto.
É que ela não pode ser considerada onerosa, pois o
valor cobrado (R$ 55,66) é inferior a 0,5% do valor do crédito concedido, além
disso, competia à autora demonstrar que o financiamento não foi registrado,
apresentando, para tanto, cópia do Certificado do Registro e Licenciamento do
Veículo, que se encontra em seu poder.
Já a Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 209,00
é abusiva, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço de avaliação.
Tocante ao seguro de proteção financeira, aplica-se a
tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
6
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1639320/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção,
julgado em 12/12/18, DJe 17/12/18).
Como se sabe, o seguro de proteção financeira tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada. Ora, como se vê, o seguro beneficia
o próprio consumidor, não se cogitando de sua abusividade, especialmente se
considerado que foi ofertada a possibilidade não contratação (fl. 20, cláusula 5).
Assim, não se vislumbra prática abusiva a invalidar tal
cláusula.
Nessa esteira, não se conhece de parte do recurso, o
qual, na parte conhecida, é acolhido minimamente, tão somente para reputar
abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem, ante sua incomprovação nos
autos, condenando-se o réu à devolução integral da quantia adimplida a esse
título, de forma simples, corrigida do desembolso e com juros moratórios
contados da citação.
Ressalte-se que, ainda que não se olvide o caráter
consumerista da relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na
espécie, a imposição do dever de repetição em dobro consubstanciada no
parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a
má-fé exigida no dispositivo legal. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
7
“RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA
DE
MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas
bancárias deve ser examinada à luz da Lei no
4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e
determina que compete ao Conselho Monetário Nacional
limitar, sempre que necessário, as taxas de juros,
descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou
financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer
cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela
legislação em vigor e as normas expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX, e 9o). 3.
Atualmente,
a
cobrança
de
tarifas
bancárias
é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que
manteve a mesma essência do regramento anterior
(Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários
essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade
de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços
prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A
limitação
prevista
tanto
na
Resolução
CMN
no
3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010
somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas
relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não
foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas
pelas instituições financeiras, desde que contratualmente
previstas ou previamente autorizado ou solicitado o
respectivo serviço pelo cliente ou usuário. 5. Hipótese em
que a instituição financeira demandada não demonstrou
a existência de prévia pactuação para fins de cobrança
da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo
daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único
do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a devolução em dobro do indébito, exige, além
da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-
fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 07/12/2018)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002026-75.2014.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42.812 – Flavia
8
Ante o decaimento mínimo da instituição financeira, os
ônus da sucumbência permanecem a cargo, exclusivamente, da autora.
Posto isto, não se conhece de parte do recurso, ao qual,
na parte conhecida, dá-se parcial provimento.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR